Tribunal: TJSP
Processo: 2030070-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegada omissão no decisório que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal – Julgamento do mérito recursal nesta oportunidade – Embargos não conhecidos, porquanto prejudicados.
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Pedido liminar de arresto de bens ou, alternativamente,

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegada omissão no decisório que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal – Julgamento do mérito recursal nesta oportunidade – Embargos não conhecidos, porquanto prejudicados.
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Pedido liminar de arresto de bens ou, alternativamente, expedição da certidão de que trata o art. 828, do CPC– Indeferimento – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Ausentes, nos autos, elementos que indiquem dilapidação patrimonial – Inexistência, nesse passo, de fundamentação idônea para o atingimento do patrimônio de terceiros, no momento estranhos à lide executória – Medida prematura – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000486721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030070-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados AN ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, YOUSSEF ALI EL BAST, GIHANNA NEDER EL BAST,
HANNADY NÉDER EL BAST, TAREK DIAS EL BAST, YOUSSEF ALI EL BAST
NETO e RHALLED ALI EL BAST.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo de instrumento e
julgaram prejudicados os embargos de declaração.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2030070-68.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21155
Fls. 2/7
Voto no 21155
Agravo de Instrumento no 2030070-68.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Safra S/A
Agravados: An Administração de Bens Próprios e Participações Ltda, Youssef Ali El
Bast, Gihanna Neder El Bast, Hannady Néder El Bast, Tarek Dias El Bast, Youssef
Ali El Bast Neto e Rhalled Ali El Bast
Juiz de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Embargos de Declaração Alegada omissão no decisório que
indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal

Julgamento do mérito recursal nesta oportunidade Embargos
não conhecidos, porquanto prejudicados.
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica

Pedido liminar de arresto de bens ou, alternativamente,
expedição da certidão de que trata o art. 828, do CPC
Indeferimento Pretensão de reforma Inadmissibilidade
Ausentes, nos autos, elementos que indiquem dilapidação
patrimonial
Inexistência, nesse passo, de fundamentação
idônea para o atingimento do patrimônio de terceiros, no
momento estranhos à lide executória Medida prematura
Decisão mantida Recurso improvido.
Negaram provimento ao agravo de instrumento e
julgaram prejudicados os embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2030070-68.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21155
Fls. 3/7
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco
Safra S/A, tirado da r. decisão copiada às fls. 80/81, proferida pelo d. Juízo
da 39a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, dos autos de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto em face de A
N Administração de Bens Próprios e Participações Ltda. e outros, pela
qual fora indeferida medida liminar de arresto pleiteada pelo agravante.
O recorrente busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, haver demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art. 300, do CPC, em especial o risco ao resultado útil do
processo. Afirma estar comprovada a atuação fraudulenta dos executados,
que se utilizam da empresa A N Administração de Bens Próprios e
Participações S/A para fins de blindagem patrimonial, inclusive com alteração
societária recente, consistente em sua retirada e inclusão de filhos e netos, em
nítida tentativa de lesar credores. Aduz que os bens integralizados na aludida
pessoa jurídica são os únicos hábeis à satisfação da execução, argumentando
quanto à possibilidade de realização de manobras fraudulentas (novas
alterações societárias, venda ou oneração) de modo a inviabilizar futura
penhora. Sustenta que a doação das cotas, tal como ocorrido, constitui típico
ato de dilapidação patrimonial. Pleiteia, alternativamente, a expedição da
certidão de que trata o art. 828, do CPC, para fins de averbação nas matrículas
e registros dos bens, de modo a proteger também eventuais adquirentes de
boa-fé. Colaciona julgados com o fito de corroborar sua tese (fls. 01/15).
Recebido o recurso com indeferimento da liminar, foram
dispensadas as contraminutas, diante da ausência de citação dos agravados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2030070-68.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21155
Fls. 4/7
nos autos originários.
É o relatório.
Disponho, por primeiro, que o conhecimento dos
embargos declaratórios opostos pelo agravante, nos quais imputada omissão
no decisório que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, se
apresenta prejudicado, uma vez examinado, nesta oportunidade, o mérito do
recurso, sendo certo que a decisão embargada é suprida por julgamento
definitivo, que agora prevalece.
No tocante ao agravo de instrumento, uma vez presentes
os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, mas nego-lhe
provimento.
Quando do conhecimento do pedido de liminar
formulado neste recurso, aduzi a ausência de elementos indicativos de
dilapidação patrimonial.
Agora, em análise ao mérito recursal, outra conclusão não
é possível inferir. Com efeito, o exequente não demonstra a presença de
circunstâncias que evidenciem esvaziamento de bens ou ausência de recursos
financeiros da empresa desconsideranda ou de seus sócios. Ao contrário.
Refere, na inicial, a inúmeros bens de sua propriedade.
Dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, in
verbis, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2030070-68.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21155
Fls. 5/7
resultado útil do processo”, sendo certo que, como já dito, não se verifica a
necessária subsunção dos fatos às situações elencadas pelo legislador, a ponto
de justificar o atingimento do patrimônio de terceiros, no momento estranhos
à lide, revelando-se prematuro o pedido.
Confiram-se, a respeito, precedentes desta C. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE
URGÊNCIA
DE
NATUREZA
CAUTELAR.
ARRESTO. Incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica. Ausência de demonstração de
risco de efetiva dilapidação patrimonial. Requisitos
para a antecipação de tutela não preenchidos, nos
termos do art. 300 do CPC. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2225450-63.2019.8.26.0000; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/01/2020; Data de Registro:
24/01/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cobrança de
débito Cautelar de arresto de bens de empresas
pertencentes ao grupo econômico - Indeferimento
Inconformismo
Inexistência dos requisitos legais
descritos no art.300 do Código de Processo Civil, para
a concessão da medida Questão que exige maior
dilação probatória e oitiva da parte contrária -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2030070-68.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21155
Fls. 6/7
Ausência de verossimilhança Constrição de bens que
não pode atingir nessa fase processual bens de
estranhos à lide - Decisão mantida Recurso não
provido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2198709-83.2019.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro:
17/02/2020)
Da mesma forma, descabida a expedição da certidão de
que trata o art. 828, do CPC, prevista, tão somente, para as hipóteses em que
“a execução foi admitida pelo juiz”.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
CERTIDÃO PREMONITÓRIA

Pretensão da agravante de expedição de certidão
premonitória que especifique a existência do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica em que
consta como partes MAD - Empreendimentos E
Participações S.A. e Marco Antonio Vac, a fim de
proceder ao registro do referido incidente sobre os
imóveis
de
propriedade
destes
adquirentes

Impossibilidade Ato que afetaria bens de terceiro, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2030070-68.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 21155
Fls. 7/7
quais ainda não foram incluídos no polo passivo da
execução Possibilidade desta providência somente
após
eventual
acolhimento
do
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica Certidão
prevista no art. 828 do CPC, que não pode atingir
bens de terceiros - Decisão mantida
RECURSO
IMPROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2095891-53.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Plinio
Novaes
de
Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)
Por tais razões, tenho que a r. decisão impugnada não
mereça reforma.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra e julgo prejudicados os
embargos de declaração.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora